Tribunal: TJDFT
Processo: 0052159-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052159-89.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da satisfação da obrigação de fazer (ID 11493752), bem como do pagamento dos honorários de sucumbência (ID 23227084), declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Publique-se e intimem-se. 3. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator